Tribunal: TJSP
Processo: 1002596-89.2014.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 e 2014. Sentença que extinguiu a execução fiscal, sob o fundamento de que o executado é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, visto que não é proprietário do imóvel tributado. Pretensão à reforma. Acolhimento. Conceito de contribuinte do IPTU que não se restringe apenas ao proprietário do imóvel, mas também inclui eventual possuidor

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 e 2014. Sentença que extinguiu a execução fiscal, sob o fundamento de que o executado é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, visto que não é proprietário do imóvel tributado. Pretensão à reforma. Acolhimento. Conceito de contribuinte do IPTU que não se restringe apenas ao proprietário do imóvel, mas também inclui eventual possuidor com ânimo de dono. Ilegitimidade passiva afastada quanto ao executado originário. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613007
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002596-89.2014.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA, é apelado MANOEL
FRANCISCO M. QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-89.2014.8.26.0699 -Voto no 17821
2
Voto n. 17821
Ano: 2020
Apelação n. 1002596-89.2014.8.26.0699
Comarca:
Salto de Pirapora
Apelante:
Município de Salto de Pirapora
Apelado :
Manoel Francisco M. Queiroz
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 e 2014. Sentença
que extinguiu a execução fiscal, sob o fundamento de que o
executado é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
execução, visto que não é proprietário do imóvel tributado.
Pretensão à reforma. Acolhimento. Conceito de contribuinte
do IPTU que não se restringe apenas ao proprietário do
imóvel, mas também inclui eventual possuidor com ânimo de
dono. Ilegitimidade passiva afastada quanto ao executado
originário. Recurso provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Salto de Pirapora em face da r. sentença de p. 57/58, que extinguiu a execução fiscal,
com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, vez que o executado é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da execução, visto que não é proprietário do imóvel
tributado.
Alega a parte apelante, em síntese, que é contribuinte do IPTU
tanto o proprietário quanto o possuidor do imóvel tributado, tendo a presente
execução sido proposta contra o possuidor. Requer a reforma da r. sentença recorrida,
para que a execução fiscal prossiga (p. 62/67).
Não houve contrarrazões.
A r. sentença recorrida foi proferida já na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-89.2014.8.26.0699 -Voto no 17821
3
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois o processo
foi extinto antes mesmo de ser inaugurado o prazo para que o executado manifestasse
eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, não consta dos autos a
nomeação de advogado ou curador especial para o executado e ao julgador impõe-se
velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do
CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no § 1o do art. 1010,
ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que determinava a intimação do
agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
Quanto ao mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo,
comporta provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em 09/09/2014 pelo
Município de Salto de Pirapora em face Manoel Francisco M. Queiroz,
objetivando a cobrança de crédito tributário proveniente de IPTU dos exercícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-89.2014.8.26.0699 -Voto no 17821
4
2013 e 2014, no valor total de R$ 1.069,95 (conforme inicial e CDAs de p. 01/04).
O executado foi citado pela via postal, cf. AR de citação de p. 09.
Ante a ausência de pagamento voluntário, a municipalidade
requereu o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado através do sistema
BacenJud, bem como, caso a mesma se mostrasse infrutífera, pesquisas de bens pelos
sistemas RenaJud, InfoJud e Arisp (p. 18).
A pesquisa BacenJud não se realizou, ante a constatação de que o
CPF indicado na inicial e na CDA não corresponde ao executado (cf. p. 21).
Intimada, a municipalidade requereu a penhora do imóvel tributado
(p. 36). O pedido veio acompanhado da Certidão de Matrícula do imóvel (p. 38/41),
onde consta que é proprietária do mesmo Cristiane Moreira de Almeida.
Constatado que o executado não é proprietário do imóvel junto à
matrícula, a exequente foi intimada a se manifestar (p. 42 e 51), tendo apresentado as
manifestações de p. 45/49 e 55/56.
Em seguida, sobreveio a r. sentença de 57/58, que extinguiu a
execução fiscal, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, vez que o executado
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, visto que não é proprietário
do imóvel tributado.
Pois bem.
Conforme estabelece o art. 34 do CTN, é contribuinte do IPTU “o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
Dessa forma, o contribuinte de IPTU não é tão somente ao
proprietário do bem, que consta no registro imobiliário, mas também aquele que detém
o domínio útil ou a posse com ânimo de dono do imóvel tributado.
No mesmo sentido, ao julgar o REsp. n. 1.111.202/SP, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade passiva tanto do possuidor
(promitente comprador) do imóvel quanto do seu proprietário (promitente vendedor)
pelo pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU. Bem como no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-89.2014.8.26.0699 -Voto no 17821
5
julgamento do REsp n. 1.110.551/SP, ambos sob o regime do art. 543-C, do Código de
Processo Civil de 1973.
Não há indicações no sentido de que o lançamento foi formalizado
sobre pessoa que não era sujeito passivo do tributo em questão, pois, embora o
executado originário não conste do Registro Imobiliário (p. 38/41), seu nome consta
do cadastro municipal, não havendo qualquer manifestação sua nos presentes autos
alegando a sua ilegitimidade, bem como não há qualquer evidência que indique ter
havido erro no lançamento do tributo, de forma a afastar a presunção de liquidez e
certeza e da CDA.
O ato administrativo caracterizado pela inscrição de um débito na
dívida ativa tem por finalidade justamente verificar a regularidade da exigência fiscal,
bem como o largo prazo prescricional existe, exatamente, para que possa o credor
adotar as providências tendentes não apenas à satisfação do crédito depois de
definitivamente constituído, mas também para que, em sendo o caso, possa aviar o
quanto necessário ao direcionamento correto da execução contra o correto sujeito
passivo da obrigação tributária.
Ademais, não poderia o apelado, possível possuidor do imóvel,
valer-se do fato que não procedeu com a devida averbação de sua compra junto ao
Registro Imobiliário, obrigação que poderia ser cumprida tanto por ele quanto pelo
vendedor, a fim de afastar de si as obrigações tributárias do referido imóvel.
Importa ressaltar que neste momento, não se está reconhecendo de
forma definitiva a legitimidade do executado para figurar no polo passivo da execução,
mas tão somente se reconhecendo que a r. sentença proferida em primeiro grau foi
prematura ao reconhecer tal ilegitimidade de ofício, sob o fundamento, unicamente,
que o mesmo não consta como proprietário na matricula do imóvel tributado, uma vez
que, embora o executado não conste como proprietário do bem, ainda pode ser sujeito
passivo do IPTU, caso seja, como alega a própria municipalidade, possuidor do
referido imóvel com ânimo de dono.
Deste modo, deve ser reformada a r. sentença recorrida, a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002596-89.2014.8.26.0699 -Voto no 17821
6
de que prossiga a execução contra o executado originário.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas
suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)